Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726376-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSO HOLANDA DE ARAUJO AGRAVADO: XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora